Tribunal: TJDFT
Processo: 0708212-50.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708212-50.2017.8.07.0018 RECORRENTES: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, GPA LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA., NOVASOC COMERCIAL LTDA, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 7645174, admitiu os recursos especial e extraordinário manejados por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, GPA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA., NOVASOC COMERCIAL LTDA, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. O STJ (ID 15924898) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, para que o feito aguardasse o julgamento de mérito do ARE 1.216.078 (Tema 1.062), a fim de que o exame do apelo especial ocorresse após exercido o juízo de retratação ou declaração de prejuízo do recurso extraordinário, na forma do artigo 1.039 do CPC. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Relator CELSO DE MELLO (ID 47407235), deu provimento ao apelo extremo e, por estar o acórdão guerreado, em parte, em confronto com o entendimento emanado do Plenário da Corte Suprema, fosse observada a orientação jurisprudencial em referência. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos especial e extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014